Tribunal: TJDFT
Processo: 0731785-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731785-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RIKELMY DE FREITAS FRANCA IMPETRANTE: SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RIKELMY DE FREITAS FRANCA, preso em 08/06/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. O impetrante alega a existência de fato novo, consubstanciado pelo excesso de prazo, porquanto o paciente está preso desde a data acima, e o último despacho no processo ocorreu em 27/08/2021, tendo sido determinada a designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento, mas o feito segue inerte, sendo que a última revisão da prisão ocorreu em 24/03/2021, em violação ao art. 316 do Código de Processo Penal Menciona a duração razoável do processo, diz que inexiste previsão para julgamento e há demora para designar a audiência, asseverando que o feito possui dois réus e não é complexo. Alega que não mais estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, os quais “sucumbiram ao tempo”, afirma que o paciente não é pessoa voltada à prática de crimes e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica. Requer o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão impugnada e expedir alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição por outras medidas cautelares, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 29630916). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante a existência de excesso de prazo, porquanto ainda não foi marcada a audiência de instrução, bem como não estão mais presentes os fundamentos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, verifica-se a existência de habeas corpus anterior em favor do paciente (HCCrim 0719590-18.2021.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições favoráveis e substituição por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ordem foi denegada. Colaciono a ementa a seguir: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, verificado pelas circunstâncias do crime e porquanto o paciente possui anotações infracionais, o que não o impediu de praticar outro delito, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1352525, 07195901820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante da ausência de fatos novos quanto à situação fática e pessoal do paciente, fica a análise da presente ação limitada ao excesso de prazo e à revisão da prisão a cada 90 dias. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso, verifica-se que o feito está tendo andamento normal, sendo que houve pedido de revogação da prisão, pleito de desmembramento dos autos, decisão de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao corréu e decretação da prisão preventiva deste, devendo ser anotado que o paciente está preso preventivamente há cerca de 120 dias e sequer se passou o prazo previsto na Instrução acima, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo, que determinou a designação de audiência para data próxima, a qual certamente ainda não foi marcada devido à restrição nas agendas de audiências causada pela pandemia, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Do mesmo modo, no que concerne à reavaliação da prisão a cada 90 dias, registre-se que o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação. Aliás, é esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu que o fato de não ter sido observada a revisão pelo juízo de piso não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar. É o que se observa na Suspensão de Liminar que firmou tese no sentido de que: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). De todo modo, no presente caso, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o Juízo reavaliou a prisão do paciente em 06/08/2021 (ID 99627024 do Processo no 0703421-35.2021.8.07.0006), portanto há menos de 90 dias, em decisão fartamente fundamentada, na qual discorreu, dentre outros, sobre o art. 316 do Código de Processo Penal. Confiram-se os termos: (...) “Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos. Embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso concreto, observada a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Compulsando os autos, entende-se que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do réu baseou-se na defesa da ordem pública. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade ao acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Quanto ao pedido de desmembramento, não se vislumbra nos autos os requisitos para deferimento, as infrações foram praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, bem como foram praticadas por dois acusados, o que não excede o número, fazendo-se com que se prolongue a medida cautelar. Anote-se que o processo se encontra com tramitação regular, aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva do RIKELMY DE FREITAS FRANÇA, qualificado nos autos, para fins de garantir a ordem pública, bem como INDEFIRO o pedido de desmembramento dos autos”. Anote-se que a data mencionada pelo impetrante na petição inicial, 24/03/2021, é a data da decretação da prisão preventiva, sendo que o réu somente foi preso em 08/06/2021 e, em 06/08/2021, foi reavaliada sua prisão. Registre-se, ademais, que se trata de crime praticado com violência e grave ameaça, as circunstâncias foram graves e o paciente possui anotações infracionais, tudo consoante está registrado no habeas corpus anterior impetrado em favor do paciente. Assim, as circunstâncias do crime não o favorecem, porquanto colocou a faca no pescoço da vítima, o que demonstra agressividade e violência desnecessárias, e afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Em face de todo o exposto, tendo em vista os fundamentos alhures, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021 18:01:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator